Tribunal: TJDFT
Processo: 0702445-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702445-55.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: INTERVAREJO COMERCIAL LTDA DECISÃO Em petição de ID 36829743, a apelada, INTERVAREJO COMERCIAL LTDA, afirma que “todos os contribuintes possuem o direito potestativo de realizar o depósito judicial para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, II, do CTN.” Aduz, ainda, que “a omissão quanto à proibição de medidas restritivas e coercitivas pela autoridade coatora é uma afronta ainda maior ao perigo na demora.” Assim, requer: “o deferimento do pedido cautelar, de forma a impedir que o Fisco local adote quaisquer medidas arrecadatórias, coercitivas ou restritivas em relação ao não pagamento do DIFAL/ICMS, tais como apreensão ou retenção de mercadorias em barreiras fiscais, lavraturas de autos de infração, etc, após depósito judicial do montante integral do crédito tributário. SUBSIDIARIAMENTE, caso não seja prolatada decisão que coíba ações arrecadatórias/coercitivas/restritivas pela autoridade para o montante de todos os créditos tributários de ICMS/DIFAL de 2022, que ao menos impeça a cobrança ou a adoção dessas medidas para o crédito tributário já depositado em juízo, com referência de abril/2022, conforme movimentação de ID no 36124432.” Todavia, o pleito não merece prosperar. Isto porque, no bojo da Suspensão de Segurança n° 0706978-14.2022.8.07.0000, pleiteada pelo Distrito Federal, o então Presidente deste eg. TJDFT, em. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, em 11/3/2022, deferiu o pedido, que visava à suspensão de medidas liminares proferidas em mandados de segurança, nas quais os nobres magistrados determinaram a suspensão, durante todo o exercício de 2022, da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) do ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias pelas empresas impetrantes aos seus consumidores não contribuintes desse imposto (ID 33372852 da SS n° 0706978-14.2022.8.07.0000). Posteriormente, em 11/4/2022, Sua Excelência deferiu o pedido de extensão da decisão anterior, “para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto” (ID 34294680 da SS n° 0706978-14.2022.8.07.0000 – grifou-se). Observa-se, assim, que a mencionada decisão da Presidência sustou os efeitos de qualquer provimento judicial que tenha por objeto a suspensão da exigibilidade, no exercício de 2022, de créditos tributários relativos ao DIFAL/ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias pelas empresas aos seus consumidores não contribuintes do imposto. Nesse contexto, autorizar, nesta instância, o depósito judicial de valores controvertidos, para deferir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao DIFAL/ICMS, com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, nos moldes como pleiteia a apelada, iria de encontro à determinação exarada pelo Presidente deste eg. TJDFT na Suspensão de Segurança n° 0706978-14.2022.8.07.0000. Frise-se, ainda, que a incidência do art. 151, inciso II, do CTN diz respeito aos créditos tributários já constituídos, hipótese distinta da que se apresenta no feito, porquanto a impetrante objetiva obstar a própria cobrança da exação fiscal. Assim, indefiro o pedido. Expeça-se alvará de levantamento em favor do depositante dos valores indicados nos autos (ID 36124435). Após, tornem os autos para suspensão. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 4 de julho de 2022